Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801084-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VICTOR NUNES PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONDUTA MORAL ILIBADA DO CONCORRENTE. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de VICTOR NUNES PAMPLONA, nos seguintes termos (v. id nº 8408342):

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, UMA VEZ QUE O PROCEDIMENTO EM CURSO NÃO PODE ENSEJAR A IMEDIATA EXCLUSÃO DO CONCORRENTE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 9161697), historiou o agravante que o agravado propôs a ação ordinária impugnando o ato administrativo que o inabilitou na etapa de investigação de antecedentes pessoais, referente ao concurso relativo ao Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD/2020 – curso de formação de praças da polícia militar do Estado, uma vez que responde à ação penal por diversos crimes perante à Justiça Federal.

Aduziu que o recorrido alegou também que a sua exclusão no certame não encontraria respaldo legal, somado ao fato de que o recurso administrativo não teria sido respondido, de forma que o ato seria nulo, uma vez que possuiria todos os requisitos para o exercício da função policial.

Aludiu o agravante que o agravado requereu em sede de tutela provisória o prosseguimento no concurso, bem como a matrícula no Curso de Formação de Praças, sendo o pedido deferido no sentido de sustar o ato administrativo que o inabilitou para continuar no certame.

Discorreu sobre a admissibilidade do recurso, apresentando fundamentos a respeito da inexistência dos requisitos da tutela provisória, pelo que a decisão guerreada mereceria ser reformada pelo fato de o recorrido não haver apresentado as certidões necessárias.

Afirmou que a exclusão do recorrido se deu em consonância com o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a acusação de tipos penais em desfavor de candidato à segurança pública enseja a sua exclusão no certame.

Afirmou também que a etapa de antecedentes pessoais constitui uma das fases do concurso de admissão à carreira militar e encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.626/2004 (artigo 18-H, § 2º) e que as certidões negativas de antecedentes são previstas nos itens 15.1, F, G, H, I do Edital 001-CFP/PMPA/SELAD/2020.

Asseverou que o agravado não demostra possuiria conduta ilibada e idoneidade moral inerente à carreira militar, visto vez que se encontra sendo processado por crime contra a sociedade, sendo que tal situação faz incidir a Resolução nº 001/EMG/PM, que prescreve em seu artigo 6º, II, como ato atentatório e incompatível com o decoro condutas violadoras da moral e bons costumes.

Discorreu que em conformidade com o Tema 22 (STF), mostra-se possível a adoção de critérios éticos e morais para o ingresso de candidato à carreira militar.

Cita jurisprudências em abono de sua tese.

Afirmou que a decisão agravada violaria o princípio da igualdade e da isonomia e geraria o risco de efeito multiplicador.

Defendeu a inexistência de ato ilícito, no caso, posto que a inabilitação do recorrido se dera em consonância com as normas legais e editalícias, de modo que o ingresso de candidato sem o cumprimento dos requisitos importaria em infringência ao princípio da isonomia e inviabilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sustentou a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 9566557).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de agravo interno e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de ação ordinária em que foi concedida tutela provisória de urgência em favor do autor Victor Nunes Pamplona, ora agravado, suspendendo o ato administrativo que o inabilitou no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar.

Em decisão monocrática, este relator manteve a decisão de 1º grau garantindo a permanência do candidato no concurso. Ocorre que, após analisar de forma mais aprofundada as razões apresentadas pelo Estado do Pará na presente, cuido que o entendimento anteriormente firmado merece ser revisto.

Isso porque na carreira concernente à segurança pública, por se tratar de atividade típica de Estado, que lida com autoridade sobre a vida e a liberdade da coletividade, faz-se necessário que os ocupantes dos cargos a ela destinados sejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Na espécie, a controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à possibilidade de eliminação de candidato do serviço público, em especial da carreira da segurança pública (artigo 144 da CR/88), fundado na existência de ação penal em curso.

É consabido que vigora no ordenamento jurídico constitucional o princípio da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, LVII, da CR/88, o qual reza que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Sabe-se que tal axioma não tem sua aplicabilidade restrita à seara penal, estendendo-se para o domínio administrativo.

Soma-se a isso o direito da ampla acessibilidade ao cargo público previsto no artigo 37, I, da CR/88
[1]
. Referido dispositivo impede que o ingresso na Administração Pública seja obstado em razão de perseguições ou discriminações ilegítimas, devendo-se respeitar os requisitos legalmente previstos.

Por outro lado, não se deve afastar o princípio da moralidade administrativa, prevista no artigo 37, caput, da CR/88, que impõe que o administrador público atue com honestidade. Nesse contexto, revela-se legítimo que na seleção de candidatos a cargo público se afira não somente a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral, admitindo-se investigações sociais ou de vida pregressa.

Nesse cenário, a fim de compatibilizar as normas em comento, a situação de candidatos a cargos públicos que se encontram respondendo alguma espécie de procedimento criminal deve ser balizada em critérios objetivos a fim de se aferir a idoneidade moral.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que, no julgamento do recurso extraordinário nº 560.900/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgado em 06/02/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a tese de que: “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Contudo, no julgado paradigma, assentou-se que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” (Tema 22/STF).

Destaca-se que em recente pronunciamento, o pretório excelso, no recurso extraordinário nº 1.359.486/MG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em 24/01/2022, assentou entendimento no sentido de ser possível a eliminação de candidato em concurso público de ingresso nas carreiras da segurança pública em razão de ação penal em curso, ainda que não tenha havido condenação, dada a peculiaridade das atividades exercidas.

Cito trechos da decisão do eminente Ministro,
verbis
:

“As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.”

Registre-se, por conseguinte, que o entendimento ao norte mencionado vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do julgamento da reclamação constitucional nº 48.098, em que o plenário aderiu à tese ao norte mencionada.

Vale ressaltar que a norma de ingresso na Polícia Militar do Pará, Lei nº 6.626/04, artigo 3º, § 2º, I, prevê que o candidato à careira castrense deve possuir reputação ilibada,
in verbis:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

I)

ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

No caso, o verifica-se do caderno processual digital que o requerente se submeteu ao Concurso Público nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD/2020 destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP). Contudo, foi eliminado na etapa de investigação de antecedentes pessoais por supostamente ter praticado ato tipificado como infração penal, infringindo-se o item 15.8 “d” do referido instrumento, uma vez que possui ação penal contra si em curso por denúncia pela suposta prática de crime de estelionato
(arts 171 3º 288 e 313A c/c art 387 IV), perante a Justiça Federal - Proc. 0007578-22.2019.401.3900 (v. id nº 8046934 – fl. 87).

Vale ressaltar que até o presente momento inexiste decisão absolutória em favor do requerente. Ao revés, o último pronunciamento da ação penal em curso se trata de um despacho de recebimento da denúncia.

No mais, cabe registrar que não se está a negar, no presente caso, o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 ao norte mencionado, mas tão somente consignar a possibilidade de adoção de requisitos mais severos de ingresso à carreira pública como na hipótese em tela, dada a necessidade de também se preservar a moralidade administrativa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para sustar os efeitos da decisão proferida pelo juiz de primeiro que garantiu que o agravado continuasse a frequentar aos demais etapas do certame em questão.

Por consequências, torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Belém, 26/07/2023